Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 8.615/2015. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIAS REMIDOS CUMPRIDOS ANTES DA DATA LIMITE DO DECRETO.

1. O artigo 2o do Decreto no 8.615/2015 concede a comutação da pena remanescente, aferida em 25/12/2015, em 1/4 se não reincidente, e 1/5 se reincidente, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, até a referida data, tenham cumprido 1/4 da pena, se não reincidentes, ou 1/3, se reincidentes.

2. Devem ser considerados preenchidos os requisitos legais para a comutação, quando o apenado obteve os dias de remição antes da data limite do Decreto n° 8.615/2015, sendo indiferente o fato de a homologação dos dias remidos ter ocorrido apenas após a referida data.

3. Recurso conhecido e provido.